Tribunal: TJSP
Processo: 1040134-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1040134-63.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n° 18.282-D
1
Registro: 2020.0001037030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040134-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO APARECIDO BRANCO, ANTÔNIO ROBERTO AMBRÓZIO,
BERNARDO CANTELE NETO, CACILDA DE SOUZA CORREIA, CYRO
SIRIANI FILHO, DÉBORA SCHIMIDT e DIRCE MARTINS CANIATO, são
apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO,
CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CIAF e DIRETOR
PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1040134-63.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n° 18.282-D
2
Apelação no 1040134-63.2018.8.26.0053 (Digital)
Apelantes: Antônio Aparecido Branco e outros
Apelados: São Paulo Previdência e outro
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Dra. Paula Micheletto
2o Juiz: Desa. Ana Liarte
Voto no 18.282
Ementa:
Ação
de
cobrança.
Efeitos
patrimoniais
pretéritos. Direito anteriormente reconhecido
em mandado de segurança coletivo, com
recurso julgado pela E. 9a Câmara de Direito
Público. Conexão. Recurso não conhecido.
Redistribuição determinada.
A r. sentença de fls. 248/251, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação, por reconhecer a prescrição da pretensão da
cobrança de pagamento de Adicional de Local de Exercício, conforme o
decidido
no
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0056502-77.2012.8.26.0053.
Os autores apelam com vistas ao afastamento da
prescrição e à procedência da ação, ao argumento de impossibilidade de
atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos em Mandado de Segurança,
conforme o entendimento da Súmula no 271 do STF, o que impõe a
interrupção do prazo prescricional. Argumentam também que o mérito da
ação já foi decidido naquela ação coletiva (fls. 257/267).
O recurso foi processado e respondido (fls. 273/302).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1040134-63.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n° 18.282-D
3
O voto é pelo não conhecimento do recurso.
A ação persegue a extensão retroativa dos efeitos
patrimoniais da ordem concedida em Mandado de Segurança Coletivo
anterior, registrado sob o no 0056502-77.2012.8.26.0053.
Naquela ação mandamental, houve recurso de apelação
julgado pela E. 9a Câmara de Direito Público (decisão monocrática às fls.
108/115 e acórdãos às fls. 117/129).
E está prescrito no art. 105 do RITJSP que:
A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
Logo, é forçoso reconhecer que esta E. 4a Câmara de
Direito Público falece de competência interna para conhecer da questão,
tendo em vista o precedente julgamento afeto à E. 9a Câmara de Direito
Público.
Nesse sentido é a orientação desta Corte:
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
PREVENÇÃO.
Cobrança
das
prestações
que
venceram antes da impetração do MS Coletivo no
0600593-40.2008.8.26.0053. Hipótese em que a
egrégia 12a Câmara de Direito Público primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1040134-63.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n° 18.282-D
4
conheceu da causa. Regra geral de prevenção
constante
do
caput
do
art.
105
do
RITJSP.
Precedentes. Declinação de competência. RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
DETERMINADA
A
REDISTRIBUIÇÃO
PARA
A
12a
CÂMARA
DE
DIREITO
PÚBLICO.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1041829-23.2016.8.26.0053; Relator: Des. José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020).
Assim, o recurso de apelação NÃO PODE SER
CONHECIDO, impondo-se a redistribuição à E. 9a Câmara de Direito
Público.
É o voto.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator